Tribunal: STF
Processo: Rcl 67003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Zaquel Alves Rodrigues contra decisão proferida pela Ministra Relatora do Processo 0000927- 17.2017.5.08.0003, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, a qual determinou a suspensão do feito, com base no RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 de Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] a petição inicial do exequente foi protocolada em 13.07.2017, sendo que duas empresas foram chamadas para compor a lide, em razão da existência de grupo econômico, já requerido na petição inicial.



    [...]



    A sentença de mérito deferiu o pedido da existência de grupo econômico e condenou as empresas (GUERRA LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI e METRO ENGENHARIA LTDA) ao pagamento das verbas de forma solidária. 



    [...]



    Somente em 15.09.2017, foi que o advogado das empresas GUERRA LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA e METRO ENGENHARIA LTDA, protocolou pedido de habilitação nos autos e EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, em 15.09.2017. 



    [...]



    Constata-se que as executadas desde quando falaram pela primeira vez nos autos, estão tentando levar o Juízo a erro, pois MARIA BELISA FACIOLA PESSOA GUIMARÂES, não é pessoa estranha que tenha recebido as notificações das empresas em locais diferentes no mesmo dia. Trata-se de uma servidora que fez a juntada da AR aos autos. 



    Ademais, executada insiste em modificar decisão já acobertada pela coisa julgada. 



    A decisão proferida na exceção de pré-executividade, foi no sentido de indeferir o pedido de nulidade de notificação de citação, posto que incabível. 



    Em 09.01.2018, a executada GUERRA LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI – ME, indicou um imóvel como garantia do juízo.



    Em 09.01.2018, a executada GUERRA LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, juntou uma procuração do sócio, já apontando o endereço da empresa como sendo Rua Claudio Saunders, nº 07 – B – Altos, Ananindeua-PA. A procuração foi assinada em 15.09.2017. 



    [...]



    Na Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa GUERRA LOCAÇÃO CONSTRUTORA EIRELI ME, de 25.02.2021, insiste em modificar decisão já transitada em julgado. 



    Em 27.07.2021, a executada interpôs AGRAVO DE PETIÇÃO, no qual novamente busca a reforma de decisão já transitada em julgado ainda em 2017. 



    Em 25.03.2022, o acordão regional, proferido em agravo de petição, faz referência ao transito em julgado da decisão de mérito, bem como a ocorrência da preclusão para interpor ação Rescisória, tendo em vista que já se passaram mais de 2 anos do transito em julgado. 



    A empresa/reclamada vem reiteradamente apresentando recursos contra questões já acobertadas pela coisa julgada e pretende modificar a sentença condenatória proferida nos autos por meio da peça processual impertinente. 



    Este devidamente caracterizado o intuito procrastinatório do agravo regimental da executada, que não foi julgado em razão da decisão de sobrestamento.” (documento eletrônico 1, pp. 7-17)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “O cotejo entre as datas em que tais fatos processuais ocorreram (trânsito em julgado da sentença em 21/11/2016 - de um lado, e a deliberação emanada da 3ª Vara do Trabalho de Ananindeua/PA, em 04/05/2023, de outro) revela que o ato sentencial em questão apresenta-se revestido, no caso ora em exame, da autoridade da coisa julgada, o que o torna insuscetível de reforma, eis que não mais se apresenta viável, na espécie, sequer a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória como meio autônomo de impugnação, em razão do decurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos a que aludia o art. 966 do CPC/2015, vigente à época em que se consumou o transcurso do biênio decadencial.



    [...]



    A executada GUERRA LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI, pretende renovar a discussão acerca de sua responsabilidade solidária, com o reconhecimento da existência de grupo econômico em fase de cognição. 



    Evidencia-se, portanto, que o CPC assegura, em sede de impugnação à execução, que o executado alegue como matéria de defesa a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em face de declaração de inconstitucionalidade de norma que lhe dá sustentação, todavia, restringindo essa possibilidade para os casos em que o STF tenha declarado tal inconstitucionalidade antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    [...]



    Assim, pugna pela declaração por esta Turma julgadora, que os créditos dos exequentes listados nos embargos à execução são incontroversos, portanto, fazem jus a liberação de seus créditos constantes na planilha de rateio, de 30.08.2022.” (documento eletrônico 1, pp. 24-28)



    E prossegue, afirmando que:



    “A questão objeto do recurso da executada, nulidade de citação/inclusão da empresa em razão de reconhecimento de grupo econômico, matéria que já esta acobertado pela coisa julgada. Não houve a interposição de recurso ou ação rescisória no prazo previsto em lei. O tema de fundo está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração, pelo que incabível a alusão ao precedente indicado pela Ministra Relatora. 



    Não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição 35 Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, elemento estruturante do Estado Democrático de Direito.” (documento eletrônico 1, pp. 34-35)



    Ao final, requer a revogação da decisão de sobrestamento do feito, proferida pelo TST.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada não deveria suspendido o trâmite do processo originário em razão da decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 de Repercussão Geral.



    Isso porque, segundo a reclamante, a executada, em seus subsequentes recursos, pretende modificar decisão já acobertada pela coisa julgada. 



    A decisão de sobrestamento nacional proferida no RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 de Repercussão Geral guarda o seguinte teor:



     



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    Com base nesta decisão, o ato impugnado suspendeu o processo originário, sob os seguintes fundamentos:



    “Constata-se que a controvérsia entre as partes refere-se àquela contida no RE-1.387.795, correspondente ao Tema nº 1.232 da tabela de temas de repercussão geral do STF, ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, ao qual o Pretório Excelso, em 18/08/2022, reconheceu a existência de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator, determinou, em 25/05/2023, ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Neste contexto, diante da suspensão nacional, determino a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Turma desta Corte até ulterior deliberação do STF sobre a matéria.” (documento eletrônico 20)



    Do cotejo da decisão proferida no paradigma indicado e dos fundamentos do ato impugnado, não verifico equívoco na ordem de suspensão do feito proferida pelo TST. Ao contrário, constato que, de fato, na base empírica da decisão impugnada, a controvérsia existente no processo originário diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada não está equivocada ao concluir pela identidade de controvérsias e determinar a suspensão do processo.



    Registro, ainda, por oportuno, que, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (grifei)



    Destaco, por fim, que a intenção da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023; Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023; e Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator